Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011085-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CAROLINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 703.723.391-90 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 31 DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. FASE INVESTIGATIVA CONCLUÍDA E DENÚNCIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DO ENTORPECENTE (DROGA SINTÉTICA). TRANSPORTE DE DROGAS NA CONDIÇÃO DE "MULA". FORTES INDÍCIOS DE INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente presa em flagrante em 11/02/2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 1.000 (mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy durante fiscalização rodoviária. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12/02/2026.

A impetração alega excesso de prazo na fase investigatória (31 dias sem conclusão do inquérito ou oferecimento de denúncia), ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há excesso de prazo na fase investigatória que justifique o relaxamento da prisão preventiva da paciente; e
(ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. Razões de decidir:

1.

O prazo estabelecido no art. 51 da Lei n. 11.343/2006 possui natureza imprópria, não sendo peremptório, tratando-se de prazo dirigido à autoridade policial, cuja inobservância não acarreta, automaticamente, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar.

2.

O prazo de 31 (trinta e um) dias entre a prisão (11/02/2026) e a impetração (13/03/2026) não configura excesso irrazoável apto a ensejar o relaxamento da custódia cautelar, tratando-se de lapso temporal exíguo, que não ultrapassa significativamente o prazo legal de 30 (trinta) dias.

3.

A diferença de apenas 01 (um) dia não caracteriza mora estatal injustificada, especialmente considerando-se que o inquérito policial foi concluído em 16/03/2026, com vista ao Ministério Público.

4.

O procedimento investigatório tramitou regularmente, com lavratura do auto de prisão em flagrante, realização de audiência de custódia no prazo legal, coleta de depoimentos, apreensão e perícia do material entorpecente, não havendo inércia prolongada da autoridade policial ou do Ministério Público.

5.

O caso apresenta complexidade que demanda investigação mais detida, uma vez que a paciente confessou atuar como "mula" do tráfico, transportando 1.000 (mil) comprimidos de Ecstasy entre Cuiabá (MT) e Alta Floresta (MT), mediante pagamento de R$ 1.500,00, após ser contatada por pessoa desconhecida através de rede social.

6.

Tais elementos indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e utilização de meios tecnológicos para recrutamento de transportadores, justificando prazo investigatório mais dilatado para identificação dos demais integrantes da cadeia delitiva.

7.

A quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva: 1.000 (mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy, com resultado positivo para anfetamina - MDA, não se tratando de quantidade ínfima ou destinada a consumo pessoal, mas de volume significativo, compatível com atividade mercantil de tráfico de drogas.

8.

A natureza da substância (droga sintética de alto poder aditivo e efeitos deletérios à saúde) e a forma de acondicionamento (10 pacotes com 100 unidades cada, evidenciando preparo para comercialização) reforçam a gravidade concreta da conduta investigada.

9.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade do crime (apreensão de 1.000 comprimidos de Ecstasy, laudo pericial positivo para anfetamina - MDA) e pelos indícios de autoria (apreensão em poder da paciente, confissão informal).

10.

O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, conceito que abrange a prevenção da reiteração delitiva e o acautelamento do meio social.

11.

A quantidade expressiva de drogas apreendidas (1.000 comprimidos de Ecstasy), a natureza da substância (droga sintética de alto poder lesivo), o transporte interestadual e os indícios de inserção em organização criminosa evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração.

12.

A atuação da paciente como "mula" revela inserção em organização criminosa, ainda que não formalmente comprovada, justificando a cautelar extrema para evitar a reiteração delitiva e a difusão da droga em centros urbanos.

14.

As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

15.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, pelo transporte interestadual e pelos indícios de inserção em organização criminosa, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

16.

As medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 31 dias entre a prisão em flagrante e a impetração de habeas corpus não configura excesso de prazo na fase investigatória quando o inquérito policial tramita regularmente e é concluído em prazo razoável, especialmente considerando-se a natureza imprópria do prazo do art. 51 da Lei n. 11.343/2006. 2. A prisão preventiva por tráfico de drogas revela-se legítima quando fundada em elementos concretos relacionados à quantidade e natureza da substância, contexto da apreensão e inserção do agente em dinâmica típica de tráfico estruturado. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88; art. 648, inciso II, do CPP; art. 51 da Lei n. 11.343/2006; arts. 282, § 6o, 310, § 5o, inciso III, 312, 313, inciso I, 316, parágrafo único, e 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CAROLINA APARECIDA DA SILVA
, contra ato da autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, nos autos n. 1002155-45.2026.8.11.0040.

Conforme se extrai, a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de fevereiro de 2026, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal no km 733.0 da BR-163, município de Sorriso/MT, quando viajava como passageira em ônibus de linha interestadual na rota Cuiabá/Alta Floresta.

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 3157792260211154024, a paciente apresentou informações discrepantes e contraditórias sobre origem, destino e motivo da viagem. Na vistoria de sua bagagem de mão, foram encontrados aproximadamente 1.000 (mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy, distribuídos em 10 pacotes com 100 unidades cada, nas cores rosa, verde e azul.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a paciente confessou que recebeu a encomenda na rodoviária de Cuiabá/MT e que a entregaria em Alta Floresta/MT, mediante pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte. Relatou ainda que postou em rede social estar precisando de dinheiro, quando foi contatada por pessoa desconhecida que lhe ofereceu o serviço de transporte das substâncias ilícitas.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 97.3.2026.2664 foi lavrado no dia 12 de fevereiro de 2026, às 10h09min, na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de apresentação realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, às 16h30, por videoconferência, a MMa. Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, § 5o, inciso III, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

A decisão fundamentou-se na presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela materialidade do crime (laudo pericial n. 543.3.26.9907.2026.009448-A02 com resultado positivo para anfetamina - MDA) e indícios de autoria (confissão informal, apreensão em poder da paciente). Quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora destacou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando: (i) a quantidade expressiva de drogas apreendidas (1.000 comprimidos de Ecstasy); (ii) a atuação da paciente como "mula" do tráfico; (iii) indícios de inserção em organização criminosa; e (iv) a gravidade concreta da conduta, com transporte interestadual de entorpecentes.

A paciente permanece custodiada na Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT.

A Defensoria Pública impetra o presente
writ
, alegando excesso de prazo na instrução processual. Sustenta que, até a data da impetração (13/03/2026), já haviam transcorrido 31 (trinta e um) dias de segregação cautelar sem que o inquérito policial tivesse sido relatado ou que o Ministério Público tivesse oferecido denúncia, em violação ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que o caso é de baixa complexidade (flagrante único, material apreendido, testemunhas policiais identificadas, confissão da paciente), inexistindo justificativa para o atraso por parte do aparelho estatal. Afirma que a defesa em nada contribuiu para a demora, devendo o Estado arcar com o ônus de sua ineficiência.

Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa em Cuiabá/MT, ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua revogação, com expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 353675390.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 354072855.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 356491854), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA – ATUAÇÃO COMO “MULA” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE – PRAZO LEGAL IMPROPRIO – LAPSO TEMPORAL DE 31 DIAS – INVESTIGAÇÃO REGULAR – PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA.

1) A paciente foi presa em flagrante transportando 1.000 (mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy, evidenciando atuação como “mula” em operação de tráfico intermunicipal, caracterizando indicativos de organização criminosa.

2) A prisão preventiva atende aos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo imprescindível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e quantidade de droga apreendida.

3) O prazo de 31 dias entre a prisão e a impetração do habeas corpus não configura excesso de prazo. O prazo previsto no art. 51 da Lei no 11.343/06 possui natureza imprópria e não peremptória, podendo ser dilatado conforme necessidade de diligências investigatórias.

4) A investigação tramitou regularmente, com a adoção de todos os atos necessários à elucidação do crime, não havendo mora estatal injustificada ou desproporcional.

5) Ausente ilegalidade ou abuso no procedimento, revela-se correta a manutenção da prisão preventiva, não se justificando relaxamento da custódia.

6) Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAROLINA APARECIDA DA SILVA
, contra ato da autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, nos autos n. 1002155-45.2026.8.11.0040.

Em resumo, sustenta que foi presa em flagrante em 11 de fevereiro de 2026, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, 12 de fevereiro de 2026. Contudo, até a data de 13 de março de 2026, já transcorreram 31 dias de segregação cautelar sem que o inquérito policial tivesse sido devidamente concluído ou que tenha havido o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em afronta ao prazo previsto no artigo 51 da Lei no 11.343/06.

Aduz, ainda, tratar-se de caso de baixa complexidade, no qual a paciente teria, inclusive, colaborado com as investigações ao confessar a conduta, inexistindo justificativa plausível para a demora estatal. Destaca que a defesa não contribuiu para o retardamento do feito, de modo que a ineficiência do aparato estatal enseja o reconhecimento do constrangimento ilegal e o consequente relaxamento da prisão.

Ressalta que possui condições pessoais favoráveis (primária, possui bons antecedentes e residência fixa), inexistindo elementos concretos indicando que a sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal. Acrescenta que a quantidade de entorpecentes, embora relevante, não pode servir de fundamento único para uma prisão eterna e sem prazos, especialmente quando as condições pessoais reforçam que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) seriam suficientes.

Pois bem.

Compulsando os documentos anexados, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de fevereiro de 2026 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 12 de fevereiro de 2026. A impetração foi protocolada no dia 13 de março de 2026, quando já haviam transcorrido 31 (trinta e um) dias de custódia cautelar.

O artigo 51 da Lei n. 11.343/2006 dispõe:
"O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.".

O prazo estabelecido no artigo 51 da Lei de Drogas possui natureza imprópria, não sendo peremptório. Trata-se de prazo dirigido à autoridade policial, cuja inobservância não acarreta, automaticamente, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o excesso de prazo capaz de ensejar o relaxamento da prisão é aquele que se revela irrazoável, injustificado e imputável exclusivamente ao aparelho estatal, não decorrendo da complexidade do caso, do número de investigados, da necessidade de diligências imprescindíveis ou de atos atribuíveis à defesa.

No caso concreto, o prazo de 31 (trinta e um) dias entre a prisão (11/02/2026) e a impetração (13/03/2026) não configura, por si só, excesso irrazoável apto a ensejar o relaxamento da custódia cautelar.

Trata-se de lapso temporal exíguo, que não ultrapassa significativamente o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006. A diferença de apenas 01 (um) dia não caracteriza mora estatal injustificada, especialmente considerando-se que o inquérito policial ainda se encontra em fase de conclusão.

Ademais, é importante esclarecer que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, o rito procedimental a ser adotado é aquele previsto na Lei no 11.343/2006, de sorte que os prazos para conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia encontram-se nos arts. 51 e 54, III,
in verbis:

“Art. 51. O inquérito policial
será concluído no prazo de 30 (trinta) dias
, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único.
Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz
, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de
10 (dez) dias
, adotar uma das seguintes providências:

(...)

III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.” - Destacamos

Desse modo, o lapso temporal da prisão, na ocasião da impetração, 31 dias, ainda que sem o oferecimento da denúncia naquela oportunidade, não é suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito e quiçá, para se ofertar a denúncia, ressaltando ainda que referido prazo processual não é peremptório, podendo ser duplicado pelo juiz.

Ainda, não há notícia nos autos de inércia prolongada da autoridade policial ou do Ministério Público. Ao contrário, o procedimento investigatório tramitou regularmente, com lavratura do auto de prisão em flagrante, realização de audiência de custódia no prazo legal, coleta de depoimentos, apreensão e perícia do material entorpecente.

Ainda, destaca-se que em análise dos autos no 1003926-58.2026.8.11.0040, observa-se que o Inquérito Policial foi devidamente concluído no dia 16 de março de 2026 e imediatamente remetido ao Poder Judiciário que, na sequência, abriu vista ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em 23 de março de 2026.

Assim, conclui-se que a hipótese sub judice não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Lado outro, embora a impetração sustente tratar-se de caso de baixa complexidade, a análise dos documentos revela circunstâncias que demandam investigação mais detida.

Emerge dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 11 de março de 2026, por suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), o qual restou descrito da seguinte forma no Boletim de Ocorrência no 3157792260211154024:

“Em 11 de fevereiro do ano de 2026, por volta das 15 horas e 40 minutos, esta equipe realizava fiscalização estática no km 733.0 da BR 163, no município de Sorriso/MT, quando foi dada ordem de parada ao ônibus M.benz/Busscar Vbuss R, cor bege e placa SJX-4H75, que fazia a linha Cuiabá / Alta Floresta. Durante consulta aos passageiros foi identificada a Sra. Carolina Aparecida Da Silva, CPF 703.723.391-90 que ao ser questionada sobre origem, destino e motivo de sua viagem, apresentou informações discrepantes e contraditórias, como exemplo não saber exatamente para onde estava indo e por qual motivo, o que elevou o nível de suspeita da equipe. Ao verificar a bolsa de mão da Sra. Carolina foram encontrados diversos comprimidos coloridos, que estavam escondidos dentro de roupas diversas.

Após finalização da conferência da bagagem, foram localizados aproximadamente 1.000 (hum mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy, sendo que estavam dispostos da seguinte maneira: 4 (quatro) pacotes com 100 (cem) comprimidos cada, de cor rosa, 4 (quatro) pacotes com 100 (cem) comprimidos cada, de cor verde e 2 (dois) pacotes com 100 (cem) comprimidos cada, de cor azul.

A Sra. Carolina informou a equipe que a mercadoria foi entregue na rodoviária de Cuiabá-MT e que iria entregue em Alta Floresta-MT. Também informou que iria receber a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pelo transporte”
(ID 353159385, pág. 3)

Em audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT homologou a prisão em flagrante, e, acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça, a converteu em custódia preventiva, por entender que a medida se revela necessária, em especial, para a garantia da ordem pública, em decisão assim formalizada:

“Lado outro, havendo representação do Ministério Público (na presente solenidade), torna-se possível a decretação da prisão preventiva conforme inteligência do artigo 311 do CCP.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão, seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência n. 3157792260211154024; termos de depoimento; termo de exibição e apreensão; termo de interrogatório; e laudo pericial n. 543.3.26.9907.2026.009448-A02.

Segundo consta dos autos, a custodiada estava em transito no interior de ônibus de viagem quando abordada pela PRF em fiscalização e, tendo apresentado informações discrepantes e contraditórias acerca de seu destino e propósito, se vistoriou sua bolsa de mão, onde se encontrou 10 pacotes com 100 unidades de substância análoga à Ecstasy.

Realizado exame preliminar de constatação das substâncias, se apresentou resultado positivo para a presença de anfetamina – MDA.

Além disso,
quando de seu interrogatório perante a autoridade policial, a flagranciada relatou que postou na rede social Facebook estar precisando de dinheiro ao que um homem respondeu oferecendo o serviço de transporte das substâncias ilícitas (1000 comprimidos de ecstasy) de Cuiabá/MT para Alta Floresta/MT.

Assim, as provas demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas, delito com pena máxima prevista superior a 04 anos, circunstância que admite a decretação da prisão preventiva por força do inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso,
a quantidade de drogas apreendidas é expressiva, 10 pacotes com 100 unidades de Ecstasy, totalizando 1000 pílulas, o que enseja garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva conforme preconiza o enunciado orientativo n. 25 do egrégio TJMT.

A propósito, as informações preliminares indicam atuação da suspeita como “mula”, isto é, pessoa contratada por rede criminosa para transporte de substâncias ilícitas, o que revela sua inserção em organização criminosa, justificando a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração e difusão da droga em centros urbanos.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda mais se levando em conta a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes encontradas com a custodiada e indícios de inserção dela em serviço de organização criminosa destinado ao tráfico de entorpecentes.

(...)

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Assim, diante das informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Carolina Aparecida da Silva, CPF n. 703.723.391-90, RG n. 25022920 SSPM/MT, nascida em 02/09/1997 em Cáceres/MT, filha de Vagnea Aparecida da Silva e Sidney de Souza Silva e residente na Rua 61, n. 27, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, com fundamento nos artigos 310, § 5o, inciso III, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(ID 353159387)

A despeito dos argumentos expostos na impetração, denota-se, sem maior esforço exegético, que a custódia preventiva é necessária para garantia da ordem pública.

Neste contexto, a paciente confessou atuar como "mula" do tráfico, transportando 1.000 (mil) comprimidos de Ecstasy entre Cuiabá/MT e Alta Floresta/MT, mediante pagamento de R$ 1.500,00. Relatou ter sido contatada por pessoa desconhecida através de rede social.

Tais elementos indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e utilização de meios tecnológicos para recrutamento de transportadores. A identificação dos demais integrantes da cadeia delitiva, a apuração da origem e destino final das substâncias, bem como a análise do material apreendido no aparelho celular da paciente, constituem diligências necessárias e justificam prazo investigatório mais dilatado.

A quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva: 1.000 (mil) comprimidos de substância análoga à Ecstasy, com resultado positivo para anfetamina - MDA (laudo pericial n. 543.3.26.9907.2026.009448-A02).

Não se trata de quantidade ínfima ou destinada a consumo pessoal, mas de volume significativo, compatível com atividade mercantil de tráfico de drogas, com potencial lesivo à saúde pública de grande monta.

A natureza da substância (droga sintética, de alto poder aditivo e efeitos deletérios à saúde) e a forma de acondicionamento (10 pacotes com 100 unidades cada, evidenciando preparo para comercialização) reforçam a gravidade concreta da conduta investigada.

A paciente confessou, em sede policial, o transporte das substâncias ilícitas, relatando que receberia R$ 1.500,00 pelo serviço. Tal confissão, aliada à apreensão do material em sua bagagem de mão, configura indício robusto de autoria.

A alegação de que foi contatada por pessoa desconhecida através de rede social não afasta sua responsabilidade penal, mas evidencia o modus operandi de organizações criminosas que recrutam transportadores ("mulas") mediante promessa de pagamento.

A investigação do crime de tráfico de drogas não se esgota na apreensão do material e na identificação do transportador. É imprescindível apurar a origem das substâncias, o destino final, os fornecedores, os destinatários e demais integrantes da cadeia delitiva.

Tais diligências demandam tempo e não podem ser realizadas de forma açodada, sob pena de comprometimento da eficácia da investigação.

Noutro ponto, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

No caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade do crime (apreensão de 1.000 comprimidos de Ecstasy, laudo pericial positivo para anfetamina - MDA) e pelos indícios de autoria (apreensão em poder da paciente, confissão).

O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, conceito que abrange a prevenção da reiteração delitiva e o acautelamento do meio social.

A quantidade expressiva de drogas apreendidas (1.000 comprimidos de Ecstasy), a natureza da substância (droga sintética de alto poder lesivo), o transporte interestadual e os indícios de inserção em organização criminosa evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração.

Discorrendo sobre a matéria, Renato Marcão adverte que
"a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa"
(Tóxico, Lei de Drogas Anotada e interpretada, 11a ed., Saraiva, 2017, p. 151).

Nesse diapasão, inclusive, a Corte Cidadã reafirmou que
"o STJ tem jurisprudência, segundo a qual, 'embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga' . Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5a T. - unânime - rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6a T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5a T. - unânime - rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6a T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014."
(AgRg no HC n. 876.380/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

A impetração sustenta que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes, considerando as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa).

Inaplicáveis as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 282, II, do mesmo diploma, face ao quadro fático supramencionado. Aliás, a despeito da alegação de possuir condições pessoais favoráveis, há de se destacar que tais circunstâncias, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante o seguinte entendimento:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(HC 386.434/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Contudo, as condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, pelo transporte interestadual e pelos indícios de inserção em organização criminosa, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, a prisão preventiva revela-se proporcional à gravidade da conduta investigada (tráfico de 1.000 comprimidos de Ecstasy), à pena cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão) e à necessidade de garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, em observância aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carolina Aparecida da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026